Tribunal: STF
Processo: ARE 1583586
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Edvaldo Alves dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL. PROFESSOR. PEDIDO DE RATEIO E REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB ORIGINÁRIAS DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. FUNDO VINCULADO AOS OBJETIVOS CONSTITUCIONAIS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. VALORES QUE NÃO SE DESTINAM EXCLUSIVAMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIO ENTRE OS PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À REGRA DO ART. 22 DA LEI DE N.º 11.494/2007. ENTENDIMENTO DO TCU. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO RECONHECIDA PELO STF EM JULGAMENTO DA ADPF 528. NÃO ATENDIMENTO PELO RATEIO DA FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. RELAÇÃO INEXISTENTE COM O INCREMENTO CONTINUADO DO PLANO DE EDUCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a pretensão da parte Autora, ora Apelante ao direito à percepção de 60% (sessenta por cento) do montante depositado na conta bancária do município de Rio Real, alusivo aos recursos oriundos do FUNDEB, provenientes do Precatório n.º 0208458- 44.2019.4.01.9198. 2. A Emenda Constitucional n.º 14/1996 instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), regulamentado pela Lei n.º 9.424/96, com o principal objetivo de promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação, fomentando o ensino fundamental público a fim de proporcionar aos alunos e professores condições dignas de trabalho e aprendizagem. 3. O Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão n.º 2.866/2018 (TCU-Plenário), reiterou seu entendimento no sentido de que os recursos advindos de precatórios não se sujeitam à subvinculação da fração mínima de 60% (sessenta por cento) prevista no art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007, e não podem ser empregados em pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas/previdenciários e remunerações ordinárias dos profissionais da educação. 4. Desse modo, por se tratar de verba de natureza extraordinária, a receita pública respectiva não se encontra automaticamente vinculada para fazer face ao pagamento dos profissionais do magistério, sem previsão expressa em lei orçamentária, razão pela qual torna-se inaplicável o art. 22 de Lei n.º 11.494/2007. 5. Apenas a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 114/2021, ocorrida em 17.12.2021, houve a previsão de que sobre os recursos oriundos de precatório decorrentes de demandas relativas à complementação do FUNDEF/FUNDEB deveria haver repasse aos profissionais do magistério, inclusive os aposentados e pensionistas, na forma de abono, conforme regulamentação posta em legislação específica a ser editada pelo respectivo ente público, como disposto no art. 2.º da Lei Federal n.º 14.325/2022. 6. No caso em comento, verifica-se que seu objeto antecede a EC n.º 114/2021, bem como não restou demonstrado existir legislação municipal prevendo a forma de divisão para o rateio entre os profissionais do magistério do montante relativo ao precatório, razão pela qual deve ser mantida a sentença. Recurso conhecido e improvido.” (Apelação Cível nº 8001280-80.2023.8.05.0216, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11.12.2024)
 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como do art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia jurídica apresentada no recurso extraordinário cinge-se à possibilidade de aplicação da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022 para fundamentar o rateio de 60% de verbas do FUNDEF oriundas de precatório depositado em outubro de 2020.
O recorrente sustenta, em suas razões, que a EC 114/2021 possui caráter declaratório e interpretativo, visando apenas explicitar a vinculação constitucional já existente, e que o julgamento da ADPF 528 pelo Supremo Tribunal Federal teria chancelado essa retroatividade ao mencionar a incidência da referida emenda.
Entretanto, a pretensão recursal não subsiste face ao princípio da irretroatividade das leis e da proteção ao ato jurídico perfeito.
É incontroverso nos autos que o precatório em questão (n.º 0208458-44.2019.4.01.9198) foi pago e os valores incorporados à receita do Município de Rio Real em outubro de 2020. Naquela data, vigorava o entendimento consolidado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 528 e pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 2.866/2018-Plenário, que vedavam expressamente a subvinculação da parcela de 60% para pagamento de profissionais do magistério, dada a natureza extraordinária da verba.
Embora a EC 114/2021 tenha vindo a lume para pacificar a questão social e jurídica do rateio, ela instituiu uma nova regra de direito financeiro e constitucional, não possuindo eficácia retroativa para desconstituir a destinação de verbas cujo ingresso e plano de aplicação já haviam sido consolidados sob a égide do regime anterior.
A aplicação retroativa pretendida pelo recorrente violaria o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF), pois imporia ao ente municipal uma obrigação de repasse que, ao tempo do fato gerador (o recebimento da verba), era considerada inclusive um ilícito administrativo e fiscal pelos órgãos de controle.
Diferente do que alega o recorrente, a menção à EC 114/2021 no julgamento da ADPF 528 serve como marco regulatório para situações pendentes e futuras. No caso presente, a situação jurídica exauriu-se com a entrada da receita em 2020, sob o manto da impossibilidade de rateio. Admitir a reforma do acórdão seria punir o gestor municipal por ter seguido a jurisprudência desta Suprema Corte vigente à época do recebimento dos valores. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO. SUBISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APLICAÇAO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, e sempre ponderando as particularidades de cada caso, já reconheceu a subsistência dos atos administrativos de provimento derivado de cargos públicos aperfeiçoados antes da pacificação da matéria neste Tribunal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. 2. O princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 823985 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12-04-2018)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 58/2009. ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS. INC. IV DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RETROAÇÃO DE EFEITOS À ELEIÇÃO DE 2008 (ART. 3º, INC. I). POSSE DE NOVOS VEREADORES: IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE PROCESSO ELEITORAL ENCERRADO: INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRARIEDADE AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Cabimento de ação direta de inconstitucionalidade para questionar norma de Emenda Constitucional. Precedentes. 2. Norma que determina a retroação dos efeitos de regras constitucionais de composição das Câmaras Municipais em pleito ocorrido e encerrado: afronta à garantia do exercício da cidadania popular (arts. 1º, parágrafo único e 14 da Constituição) e a segurança jurídica. 3. Os eleitos foram diplomados pela Justiça Eleitoral até 18.12.2009 e tomaram posse em 2009. Posse de suplentes para legislatura em curso, em relação a eleição finda e acabada, descumpre o princípio democrático da soberania popular. 4. Impossibilidade de compatibilizar a posse do suplente: não eleito pelo sufrágio secreto e universal. Voto: instrumento da democracia construída pelo cidadão; impossibilidade de afronta a essa liberdade de manifestação. 5. A aplicação da regra questionada significaria vereadores com mandatos diferentes: afronta ao processo político juridicamente perfeito. 6. Na Constituição da República não há referência a suplente de vereador. Suplente de Deputado ou de Senador: convocação apenas para substituição definitiva; inviável criação de mandato por aumento da representação. 7. Ação direita de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4307, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 01-10-2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente